Tribunal: TCU
Processo: 025.873/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal de Pelotas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio para implantação e oferta do 5o e 6o semestres dos cursos Licenciatura à Distância - Pedagogia e Matemática - UFPEL/UAB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pela Universidade Federal de Pelotas em desfavor de Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito, Geraldo Rodrigues da Fonseca e Fundação Simon Bolivar, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 17/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente TCE relativamente ao Sr. Geraldo Rodrigues da Fonseca e à Fundação Simon Bolivar, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Universidade Federal de Pelotas, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2011 657,39 20/4/2011 3.266,63 7/6/2011 1.316,89 28/6/2011 3.253,88 15/7/2011 1.777,71 6/7/2010 2.500,00 20/4/2011 7.800,00 20/4/2011 3.750,00 25/4/2011 700,00 1/6/2011 5.111,00 1/6/2011 7.000,00 1/6/2011 1.700,00 15/7/2011 280,50 15/7/2011 1.195,00 27/7/2011 7.220,00 29/7/2011 2.357,22 1/8/2011 46,80 11/8/2011 240,00 16/8/2011 1.650,00 19/8/2011 2.357,70 22/8/2011 1.652,55 13/9/2011 218,25 9.4. aplicar à Sra. Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar acerca desta deliberação a responsável, a Universidade Federal de Pelotas e o liquidante judicial da Fundação Simon Bolivar, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Sul, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.